Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA MAJORADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL E CONVENCIONAL DO CRIME DE DESACATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de ameaça majorada e desacato, à pena unificada de 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação do elemento subjetivo dos delitos; (iii) a conformação convencional e constitucional do crime de desacato.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos imputados, por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroboradas por testemunhos policiais, e não infirmada por negativa isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
4. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave são reiteradas e têm como alvo bens jurídicos de extrema relevância, a exemplo da vida.
5. O elemento subjetivo do crime de desacato consiste no dolo de ofender, humilhar ou menosprezar funcionário público no exercício de suas funções ou em razão delas, sendo imprescindível que a conduta revele propósito deliberado de atingir a autoridade estatal representada pelo agente. Tal intenção pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando as expressões ofensivas são dirigidas a policiais até então desconhecidos do acusado, no momento em que desempenhavam suas atribuições funcionais, circunstância que afasta animosidade pessoal e evidencia que a ofensa se voltou contra a própria função pública por eles exercida.
6. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão admite responsabilidades ulteriores pelo exercício abusivo do direito, de modo que o artigo 331 do Código Penal configura limitação legítima e proporcional, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 496, permanecendo compatível com a Constituição Federal e com o sistema interamericano de direitos humanos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.